Tribunal: TJPA
Processo: 0041022-56.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041022-56.2014.8.14.0301

APELANTE: LIBERTY SEGUROS SA, TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS (GRANDE BELÉM)

APELADO: AIRLES DE NAZARE OLIVEIRA FROES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0041022-56.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS.

ADVOGADO: ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - OAB/PA 18.246.

AGRAVADO: AIRLES DE NAZARE OLIVEIRA FROES.

ADVOGADO: RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FROES - OAB/PA 8.376.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPÓSITO DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que assumiu a responsabilidade de entrega por danos ao veículo sob sua guarda. Agravante alega ilegitimidade das partes e ausência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) legitimidade ativa do titular da apólice; (ii) legitimidade passiva da transação; e (iii) responsabilidade pelos danos ao veículo sob depósito.

III. Razões de decidir

3. Legitimidade ativa definida pela titularidade da apólice de seguro.

4. A Concessionária é parte legítima por ser responsável pela guarda do veículo após o sinistro.

5. Responsabilidade objetiva descrições pela falha na guarda do bem, com devolução do veículo sucateado e sem peças originais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A entrega responde objetivamente pelos danos causados ao veículo sob sua guarda. 2. O contrato de depósito é uma prestação de serviços, impondo dever de guarda e restituição das bem nas mesmas condições."

Dispositivos relevantes: CDC, art. 12; CC, art. 629.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp n. 1.341.530/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27/6/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0041022-56.2014.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS.

ADVOGADO:
ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - OAB/PA 18.246.

AGRAVADO:
AIRLES DE NAZARE OLIVEIRA FROES.

ADVOGADO:
RICARDO JERONIMO DE OLIVEIRA FROES - OAB/PA 8.376.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 16154484 pag. 1/3
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter a sentença de primeiro grau.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois a parte agravada é parte ilegítima para figurar no polo ativo da ação, sustenta que o recorrente teve o direito ao recebimento do prêmio securitário reconhecido pelo Poder Judiciário, o que, per si, afasta qualquer pagamento pela concessionária.

Ressalta que é nítido a inexistência de quaisquer atos ilícitos desta Recorrente que ensejam o dever de indenizar.

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEPÓSITO DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que assumiu a responsabilidade de entrega por danos ao veículo sob sua guarda. Agravante alega ilegitimidade das partes e ausência de ato ilícito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) legitimidade ativa do titular da apólice; (ii) legitimidade passiva da transação; e (iii) responsabilidade pelos danos ao veículo sob depósito.

III. Razões de decidir

3. Legitimidade ativa definida pela titularidade da apólice de seguro.

4. A Concessionária é parte legítima por ser responsável pela guarda do veículo após o sinistro.

5. Responsabilidade objetiva descrições pela falha na guarda do bem, com devolução do veículo sucateado e sem peças originais.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A entrega responde objetivamente pelos danos causados ao veículo sob sua guarda. 2. O contrato de depósito é uma prestação de serviços, impondo dever de guarda e restituição das bem nas mesmas condições."

Dispositivos relevantes:
CDC, art. 12; CC, art. 629.

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp n. 1.341.530/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27/6/2017.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 16154484 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois a parte agravada é ilegítima para figurar no polo ativo da ação, sustenta que o recorrente teve o direito ao recebimento do prêmio securitário reconhecido pelo Poder Judiciário, o que, per si, afasta qualquer pagamento pela concessionária.

Ressalta que é nítido a inexistência de quaisquer atos ilícitos desta Recorrente que ensejam o dever de indenizar.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Em primeiro lugar, a impugnação recursal objetiva firmar a caracterização da sua ilegitimidade passiva, e a ilegitimidade ativa da apelada, e que não houve comprovação dos danos materiais e morais sofridos.

No que tange a alegação entendo que o magistrado analisou corretamente aos autos, pois a apelada é a titular da apólice do seguro contratado, sendo indiscutível o seu direito para constar no polo ativo da ação, quanto a alegação da sua ilegitimidade passiva também não deve prosperar pois como demonstrado o veículo foi encaminhado ao pátio da concessionaria após o sinistro ficando a mesma responsável pela sua guarda e segurança.

A demanda proposta pela autora contra a recorrente tem como causa de pedir a responsabilização civil da concessionária de veículos devido, pois após a ocorrência do sinistro no mesmo dia o veículo foi levado de quincho para a referida concessionaria, para aguardar a liberação da indenização do seguro, mais após a negativa do seguro o veículo foi devolvido a requerente totalmente sucateado faltando várias peças e acessórios e os pneus originais como demostrado nos autos com farta documentação.

Tem-se perfeitamente caracterizados os elementos do dever de indenizar, a luz do art. 12, do CDC, que impõe a responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
. SEGURO DE DANO. DANOS AO VEÍCULO SOB A GUARDA DA CONCESSIONÁRIA ESCOLHIDA PELA SEGURADORA. DANOS ORIUNDOS DA FALTA DE ZELO NA GUARDA DO VEÍCULO (FURTO DE PEÇA E DEPREDAÇÃO).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DEMORA INJUSTIFICÁVEL PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. A seguradora de seguro de responsabilidade civil, na condição de fornecedora, responde solidariamente perante o consumidor pelos danos materiais decorrentes de defeitos na prestação dos serviços por parte da oficina que credenciou ou indicou, pois, ao fazer tal indicação ao segurado, estende sua responsabilidade também aos consertos realizados pela credenciada, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 827.833/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2012, DJe 16/5/2012)

2. O credenciamento ou a indicação de oficinas e concessionárias como aptas à prestação do serviço necessário ao reparo do bem sinistrado ao segurado induz o consumidor ao pensamento de que a empresa escolhida pela seguradora lhe oferecerá serviço justo e de boa qualidade.

3. Nesse passo, considerando-se que, a partir do momento em que o bem segurado é encaminhado à oficina cadastrada da seguradora, vinculada a ela, deixa o segurado de ter qualquer poder sobre o destino daquele veículo, que sai de sua guarda e passa, ainda que indiretamente, para o controle da seguradora, afirma-se a responsabilidade desta, seja pela má escolha da concessionária credenciada, assim como pela teoria da guarda 4. A partir do momento em que o consumidor entrega seu veículo à concessionária para reparo, ele confia naquela empresa, tanto no que respeita aos serviços que serão prestados diretamente no bem, quanto à sua guarda e incolumidade, exsurgindo dessa constatação que o contrato de depósito se encontra unido ao de prestação de serviço, porque imprescindível a permanência do bem no estabelecimento onde se efetuarão os consertos.

5. O Código Civil, em seu artigo 629, estabelece de forma clara o dever de guarda sobre o objeto depositado, bem como sobre a obrigação de restituir o bem da mesma forma que foi deixado, ou seja, neste dispositivo resta incontroverso que a não devolução do objeto importará na incidência da responsabilidade civil.

6. No caso concreto, o furto do tacógrafo e a destruição do para-brisa devem ser considerados má prestação do serviço, porque representaram falha na guarda do bem, defeito na conservação do veículo, da qual não se pode descuidar a contratante na realização de sua prestação.

7. Já decidiu esta Corte que, descumprindo a seguradora o contrato, causando danos adicionais ao segurado, que por isso fica impossibilitado de retomar suas atividades normais, são devidos lucros cessantes. (REsp 593.196/RS, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2007, DJ 17/12/2007, p. 176) 8. Não se assemelham a exclusão dos lucros cessantes relativos ao prazo expressamente previsto em contrato como adequado e razoável ao reparo do veículo segurado, e a consideração dos lucros cessantes em relação ao período de dias de reparo que ultrapassa o prazo contratual, porque este deixa de ser prazo "permitido".

9. Os juros moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. Precedentes.

10. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.341.530/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 4/9/2017.).

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
16154484 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025